Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732122-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. N. S. S., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 178 E 279 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO AO INCAPAZ EVIDENCIADO. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À IRREGULARIDADE. ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 178, II, do CPC determina que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses que envolvam interesse de incapaz. 2. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (CPC, art. 279). 3. Caracteriza-se como nulidade absoluta a ausência de intimação do Ministério Público para apresentar alegações finais em processo que atua na qualidade de custos legis (CPC, art. 178, II). 4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. 1. Ato impugnado (ID no 44795446): sentença da 7a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Apelantes/autores: MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; A. N. S. S., representada por W. A. D. S. 4. Apelado/réu: Distrito Federal. 5. Ação proposta (ID no 44794755): ação de indenização, tendo como causa de pedir a negativa de atendimento médico hospitalar pelo Distrito Federal (Hospital Regional de Ceilândia) à menor, bem como a negativa de fornecimento dos medicamentos prescritos pelo posto de saúde (UBS-8). A autora pede a condenação do réu por danos materiais no valor de R$ 415,00 e morais no valor de R$ 48.000,00. Data do ajuizamento: 9/6/2022. Valor da causa: R$ 48.415,00. 6. Razões de apelação do MPDFT (ID no 43439848): (a) nulidade da sentença, pela ausência de intimação do MPDFT para se manifestar em alegações finais, necessidade de realização do saneamento; (b) aplicação da responsabilidade objetiva; (c) recusa de atendimento e fornecimento de medicamento à criança é incontroversa. 7. Pedido recursal: (a) cassação da sentença; (b) sua reforma para que o Distrito Federal seja condenado a indenizar os danos materiais e morais sofridos pela criança. 8. Razões de apelação da menor A. N. S. S. (ID no 44795452): (a) nulidade da sentença por julgamento extra petita, por saneamento inadequado, porque os fundamentos da sentença não foram objeto de instrução probatória, por falta de fundamentação; (b) há provas nos autos da falta de atendimento médico e do não fornecimento das medicações necessárias pelo rede de saúde pública; (c) o Distrito Federal não contestou os fatos alegados; a sentença firmou-se em fatos não provados pelo réu; há provas dos danos materiais e morais; (d) o Distrito Federal cometeu ato ilícito e tem o dever de indenizar; (e) a responsabilidade por negativa de prestação de serviço público de saúde é objetiva, por ser um direito fundamental; (f) incorreta sua condenação nos honorários de sucumbência, ante a inconstitucionalidade do art. 98 do CPC. 9. Pedido recursal: (a) cassação da sentença; (b) sua reforma para que o Distrito Federal seja condenado a indenizar os danos materiais e morais sofridos pela criança. 10. Preparo: não recolhido porque a autora é beneficiária da gratuidade da justiça (ID no 44795418). 11. Contrarrazões apresentadas (ID no 44795457 e no 44795458). 12. Ministério Público: opina pelo conhecimento do recurso e declaração de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público no primeiro grau. No mérito, pelo provimento dos recursos (ID no 45503057). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 15. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 16. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1.012 e 1.013 do CPC. 17. Fundamento-base para a tomada de decisão: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178 e 279. 18. Provas juntadas na inicial: (a) documentos pessoais da menor (ID no 44794756); (b) documentos pessoais dos representantes legais (ID no 44794757 e no 44794758); (c) receituário médico (ID no 44795409); (d) radiografias da menor (ID no 44795410); (e) nota fiscal da consulta médica clínica particular (ID no 44795411); (f) gastos com medicamentos (ID no 44795412 a no 44795412); (g) inscrição bolsa família (ID no 44795414); (h) comprovante de residência (ID no 44795415); (i) declaração de hipossuficiência (ID no 44795416); (j) atestado de comparecimento no HRC (ID no 44795421); (k) certidão de não fornecimento de medicamento (ID no 44795422). 19. Não foram juntadas provas na contestação (ID no 44795428). 20. Discussão: em preliminar de mérito o MPDFT aponta nulidade da sentença em razão da ausência de sua intimação para apresentar parecer final. 21. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127). 22. O art. 178, II, do CPC determina que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses que envolvam interesse de incapaz. Por sua vez, o art. 279 do CPC estabelece que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 23. Em 9/6/2022, a autora, pessoa menor e incapaz, ajuizou ação de indenização em desfavor do Distrito Federal, requerendo a condenação do ente público no pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta negativa de atendimento médico de emergência e de fornecimento de medicamento (ID no 44794754). 24. O Juízo recebeu a inicial, determinou a citação do Distrito Federal e a intimação do Ministério Público (ID no 44795418). 25. O Distrito Federal apresentou contestação (ID no 44795428). A autora juntou réplica no ID no 44795433. 26. Foi determinada a intimação das partes para especificarem provas, bem como a intimação do Ministério Público para se manifestar (ID no 44795434). A autora dispensou a produção de outras provas e pediu o julgamento antecipado da lide (ID no 44795438). O Distrito Federal, embora intimado, não se manifestou (ID no 44795440). 27. No ID no 44795441, juntou-se parecer ministerial da lavra da Promotora de Justiça, Dra. Alessandra Campos Morato, em que afirma que “não tem outras provas a indicar nesse momento processual”. 28. O juízo proferiu decisão de saneamento, tendo consignado que “A solução da questão posta a desate na presente demanda independe de dilação probatória, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento”. Determinou que os autos fossem conclusos para sentença (ID no 44795442). 29. Sobreveio sentença de julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (ID no 44795446). 30. Observe-se que não foi oportunizada ao Ministério Público a possibilidade de apresentação de alegações finais, o que afronta o art. 179, I, do CPC. Ainda que desnecessária a instrução probatória e saneado o feito, a presença de pessoa menor e incapaz determina a obrigatória atuação ministerial. 31. Caracteriza-se como nulidade absoluta a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar em processo que atua na qualidade de custos legis (CPC, art. 178, II). 32. Precedentes: Acórdão no 1289018, 00145586220158070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1241387, 07044638120198070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 33. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, Ilma. Procuradora de Justiça, ao manifestar-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade, destacou que a “controvérsia apresentada possui relevante importância, constituindo questão de ordem pública, na medida em que envolve interesse de parte menor e incapaz”(ID no 45503057). 34. Registro que a intervenção da Procuradoria de Justiça em grau recursal é insuficiente, por si só, para afastar a referida nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo à atuação garantida constitucionalmente ao Promotor de Justiça de primeiro grau. 35. Deve ser declarada a nulidade da sentença pela ocorrência de error in procedendo, ante a ausência de intimação do órgão ministerial para atuação no feito na origem (CPC, art. 279). Dispositivo 36. Conheço as apelações e dou provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para acolher a preliminar suscitada e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja intimado o órgão ministerial de primeira instância para se manifestar em parecer final. 37. Ante o acolhimento da preliminar, julgo prejudicado o recurso da autora. 38. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 39. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 40. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 41. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO